Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718125-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: REGINALDO DIAS TEIXEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Residencial Portal dos Lírios contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que determinou a manutenção apenas dos documentos essenciais à resolução da controvérsia nos autos de origem (processo no 0735286-86.2024.8.07.0001, ID no 232068175). 2. Não foi comprovado o recolhimento do preparo. 3. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO